Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-71.2018.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004513-71.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALCIONE ALVES DA SILVA - CPF: 051.605.041-92 (VÍTIMA), ARMANDO SOUZA CRUZ - CPF: 383.879.211-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARMANDO SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘f’
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004513-71.2018.8.11.0010

APELANTE: ARMANDO SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Armando Souza Cruz
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, à pena de um (1) mes e quinze (15) dias de detenção a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

Deixou de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em razão de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, pelo óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não deferiu a suspensão condicional da pena de dois (2) anos por ser mais benéfico ao réu o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por sustentar que não há outras provas a corroborar a declaração da vítima (Id.: 37320489).

Requer o prequestionamento explícito do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, do artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo 155 do Código de Processo Penal e do artigo 147 do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 37320494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 38006492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARMANDO SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente sete (7) anos e, após esse período, Alcione decidiu desfazer a união, o que gerou grande inconformismo em Armando que,
“começou a ameaçar a vítima, em virtude de Alcione ter um novo relacionamento, dizendo: “se eu pegar o seu namorado aí na sua cada vou matar ele e você” “uma hora você vai estar na rua sozinha”
.

Razão pela qual o acusado foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, e artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito capitulado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, à pena de um (1) mês e quinze (15) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal.

Irresignada com a condenação, a defesa pretende a absolvição do réu por sustentar que não há provas suficientes à sua condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que possam corroborar a declaração da vítima.

O boletim de ocorrência (Id.: 37319996), o pedido de providências protetivas (Id.: 37319997), o relatório final da polícia (Id.: 37320451) e os depoimentos prestados nas fases investigativa e judicial confirmam a materialidade delitiva.

No concernente à autoria, extrai-se do depoimento prestado pela vítima
Alcione Alves da Silva
, na delegacia, que conviveu com Armando durante sete (7) anos, e da relação, tiveram três (3) filhos; porém,
“a vítima informa que desde que separou Armando sempre ficou vigiando se a mesma arrumasse outra pessoa; Que Armando liga via celular faz injúria ‘você é uma vagabunda, lixo, pessoa não presta que você está convivendo; Que a vítima relata que tem 04 meses que arrumou um namorado, que o senhor Armando começou a perturbar, buscando as crianças mais cedo fora do horário do combinado, e que na data do dia 20/06/2018 fez ameaça via celular para a vítima ‘se eu pegar o seu namorado aí na sua casa vou matar ele e você, vou jogar o carro em cima dele (sic), uma hora você vai estar na rua sozinha, e faz injúria “vagabunda, noiada, safada, pedófilo, seca, drogada (sic); Que a vítima relata que Armando não quer aceitar a mesma com seu relacionamento; Que ameaça de tirar as crianças por que a vítima está namorando; Que a mesma relata que o seu namorado ajuda a mesma financeiramente, até com o gastos das crianças (...)”
(Id.: 37319997).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima corroborou as afirmações ofertadas na delegacia, afirmando, inclusive, que, após a medida protetiva,
“ele melhorou bastante, não tá ameaçando mais”
. Todavia, especificamente, no dia dos fatos, ele disse que
“ia matar eu e o rapaz, e falou essas coisas para minhas crianças também; mexendo com psicológico deles, por isso, achei melhor tomar essa medida”
.

Prosseguiu relatando que era para ela
“tirar o moleque de lá, senão ia matar eu e ele, que ia entrar lá dentro, ameaçou que ia entrar dentro de casa (...)”
(Id.: 37320496).

Revelou que se sentiu ameaçada e acreditou que seu ex-companheiro pudesse cumprir as promessas perpetradas.

Por sua vez,
Armando Souza Cruz
, na fase investigativa, declarou que
“em relação às imputações que lhe foram feitas, o interrogado afirma que jamais ameaçou a vítima; Que apenas proferiu palavras de baixo calão do tipo “CADELA”, pelo motivo de que a vítima chagou o interrogado de “VIADO”; Que atualmente sua ex-companheira convive com outro homem, sendo este alc
oólatra; Que o interrogando não aceita que seus filhos residem junto com a vítima e o atual companheiro; Que tem receio que possa acontecer algo e prejudicar a vida de seus filhos (...) Que novamente nega ter ameaçado a vítima, sendo que foi a mesma que proferiu ameaças em desfavor do interrogado (...)”
(Id.: 37320450).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu não admitiu os fatos narrados, dizendo que é mentira e tem testemunha que pode comprovar que nada foi dito. Por outro lado, confessou que
“ela disse umas palavras pesadas e rebati com as mesmas palavras (...) ela me falou umas palavras que eu não gostei”
(Id.: 37320496).

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória a ensejar possível absolvição, na medida em que demonstrada a materialidade e a autoria, até porque, confirmada pelas provas orais colhidas nos autos, motivo pelo qual, faz-se imperativo manter o juízo condenatório, uma vez que os depoimentos prestados pela vítima são claros a demonstrar que o imputado proferiu ameaças contra ela, ao ponto de causar mal injusto e grave, e o temor de que houvesse a concretização da promessa de que ele poderia matá-la, juntamente, com seu ex namorado à época.

É sabido que na espécie de crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, até porque ocorre na clandestinidade e, geralmente, é inviável a apresentação de outras provas testemunhais.

Confira-se:
“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos,

em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A

consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a

exasperação da sanção inicial”
. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Malgrado o réu afirmar, em juízo, que uma testemunha pode provar que as alegações trazidas pela vítima são insubsistentes, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

Destarte, é certo que a prova dos autos é suficiente a embasar e, consequentemente, manter a condenação de Armando Souza Cruz pela prática do delito configurado no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal.

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, do artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do artigo 155 do Código de Processo Penal e do artigo 147 do Código Penal, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020